Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-12.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015840-12.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILIO JOSE DE AMORIM PEIXOTO - CPF: 089.495.546-23 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA - TRANSPORTE DE CARGAS – BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA - IMPEDIMENTO DO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ALEGAÇÃO DE CARGA ADULTERADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RECLAMANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 139621669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela deferida, a fim de condenar o reclamado a retirar todo e qualquer bloqueio/restrição que impede o autor de realizar sua função de motorista de cargas.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Conexão com os processos nos 1013143- 18.2021.8.11.0003, 1013337-18.2021.8.11.0003 e 1015839-27.2021.8.11.0003;

2)

Exercício regular do direito - Contaminação da carga transportada;

3)

A má-fé do recorrido.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de conexão, uma vez que a causa de pedir da presente demanda e dos autos de nos 1013143-18.2021.8.11.0003, 1013337-18.2021.8.11.0003 e 1015839-27.2021.8.11.0003 são diversas, porquanto decorrentes de fatos distintos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é motorista empregado da empresa
BSR TRANSPORTES LTDA-ME
.

Assevera que, no dia
08/04/2021
, a empresa de transportes e logísticas Belluno subcontratou a empresa BSR (na qual o autor é motorista empregado) para transportar o produto de soja, sendo que na classificação foi constatado que o produto não estava em padrão de qualidade, razão pela qual foi recusado pela reclamada.

Em
05/05/2021
, a empresa na qual o autor trabalha foi subcontratada pela Cargill Agrícola para transportar o produto de soja em grão, sendo que esta ao tentar realizar o agendamento para descarga de grãos com os dados do reclamante, foi impedida, eis que autor estava com restrição/bloqueio, não podendo adentrar nas dependências da empresa reclamada (id. 139621222).

No id. 139621234, foi
deferida
a medida de urgência pleiteada
, determinando que a reclamada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie o desbloqueio e/ou desconstitua quaisquer restrições lançando sobre o nome do autor, Sr.
Marcilio José de Amorim Peixoto
, sob pena de multa diária fixada em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência.

Em sede de contestação, a reclamada afirma que agiu em exercício regular de um direito ao realizar o bloqueio do autor para acesso ao terminal.

Assevera que, na data dos fatos, foi verificada grande quantidade de areia junto à carga de soja, indicando grande quantidade de impurezas na carga que estava sendo descarregada no tombador.

Diante disso, a reclamada dirigiu-se a autoridade policial, lavrando Boletim de Ocorrência, sendo o motorista, inclusive, preso em flagrante para apuração do delito de estelionato (Auto de prisão em flagrante no 1008475-04.2021.8.11.0003).

Em consequência, foi instaurado o inquérito policial no 1009799-29.2021.8.11.0003, em que foi constatada a intenção de efetuar o transbordo da carga adulterada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, confirmando a tutela deferida, a fim de condenar o reclamado a retirar todo e qualquer bloqueio/restrição que impede o autor de realizar sua função de motorista de cargas, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
O autor é um motorista empregado, cuja a sua profissão é o transporte rodoviário de cargas em geral, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação da soja e/ou produto transportado, já que essa foi a origem da restrição imposta sobre seu nome
.

Tal restrição/bloqueio do motorista afeta diretamente sua situação financeira, já que fica impedido de laborar e perceber seu sustento
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o autor tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil,
não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado
. Vejamos:

Lei no 11.442/2007

Art. 9o A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Código Civil

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Ademais, não há nos autos elementos a evidenciar a responsabilidade do reclamante por eventual adulteração da carga, visto ser o motorista, empregado da empresa subcontratada para transportar o produto.

Ainda,
restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão do reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE DE GRÃOS.

BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA COM GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Trata-se de ação em que o Recorrente FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais em razão de bloqueio do seu nome e veículo indevidamente que o impossibilitou de realizar o desenvolvimento de suas atividades consistentes no transporte de grãos de soja.

3.
Consoante reconhecido pelo Juízo de origem: O promovente tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado
.

4. No caso em comento,
restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão
, tendo sido informado pelo preposto da empresa no áudio colacionado no ID 106925972 que não poderia continuar laborando enquanto não solucionasse o problema do bloqueio do seu CPF - Cadastro de Pessoa Física nos sistemas de agendamento de desembarque de cargas.

(...)

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1017992-67.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022